Tribunal: TJSP
Processo: 2084121-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual e de obrigação de fazer. Tutela de urgência visando a compelir a ré a assumir responsabilidade pelo pagamento de IPTU. Requisitos autorizadores da medida pleiteada vislumbrados em sede de cognição sumária. Tutela deferida. Recurso provido.